Tribunal: TJPA
Processo: 0151165-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0151165-44.2016.8.14.0301

APELANTE: LORENA CUNHA CASTRO PATRIOTA, LUIZ VINICIUS MESSIAS CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual os autores alegam terem sido vítimas de fraude bancária supostamente praticada por ex-gerente da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a caracterizar fraude nas contratações de empréstimos impugnadas; e (ii) saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar a inexistência dos débitos e ensejar a responsabilização da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. A apresentação incompleta de extratos bancários, com omissão dos períodos relevantes, inviabiliza a verificação da alegada fraude.

5. O pagamento reiterado de diversas parcelas ao longo de extenso lapso temporal configura comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento das contratações, incidindo a vedação ao comportamento contraditório.

6. A alegação de fraude praticada por preposto da instituição financeira, desacompanhada de prova específica quanto às operações impugnadas, não é suficiente para afastar a validade dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 26332700)
interposto por
LORENA CUNHA CASTRO PATRIOTA e LUIZ VINICIUS MESSIAS CASTRO
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 25711995), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0151165-44.2016.8.14.0301), ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (Id. 26332700)
, os Agravantes reiteram a tese de que foram vítimas de fraude perpetrada por seu parente e ex-gerente do Banco do Brasil, Paulo Sérgio Messias Castro. Argumentam que a decisão monocrática ignorou a inversão do ônus da prova e que novos documentos (oriundos de ação trabalhista e processo de interdição do ex-gerente) comprovariam a má conduta do preposto da instituição financeira. Sustentam que a sentença de 1º grau foi proferida "ao arrepio da lei" e pedem a reforma total do julgado.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (Id. 26544634),
defendendo a manutenção da decisão monocrática, alegando que os recorrentes não trouxeram elementos novos capazes de modificar o entendimento de que as transações foram realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal, com o pagamento regular de inúmeras parcelas por anos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos do autor merece reparos. Após reexaminar detidamente os autos em face das razões do Agravo Interno, verifico que o
decisum
combatido não comporta alteração.

2.1. Da Inversão do Ônus da Prova e do Dever de Prova Mínima

Embora a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) não desonera a parte autora de apresentar
prova mínima
dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. EMPRÉSTIMO. BANCO. FRAUDE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ), porém, em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. 2. Na hipótese, aplica-se o disposto na Súmula nº 7/STJ, tendo em vista que as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda decorreram da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos. O mesmo óbice sumular inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional . 3.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho
. Precedentes. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2098615 RS 2022/0094655-4, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

In casu
, os autores alegam desconhecer 10 empréstimos. Contudo, como bem pontuado na decisão monocrática e na sentença, os extratos bancários trazidos pelos próprios autores são
fragmentados
. Curiosamente, os recorrentes omitiram justamente os extratos detalhados dos períodos em que as contratações ocorreram (entre 2012 e 2014), apresentando apenas períodos anteriores ou muito posteriores. Tal conduta processual impede a verificação do destino do numerário.

2.2. Do Comportamento Concludente (
Venire Contra Factum Proprium
)

O ponto fulcral que sela a sorte da demanda é o comportamento dos Agravantes ao longo dos anos. Ficou comprovado que foram pagas
45 (quarenta e cinco) parcelas
de um dos empréstimos e
43 (quarenta e três) parcelas
de outro. A quitação regular de dezenas de parcelas de múltiplos contratos por um longo período de tempo é incompatível com a alegação de desconhecimento ou fraude.

2.3. Da Alegada Fraude do Ex-Gerente e Novos Documentos

Os Agravantes sustentam que o ex-gerente (par ente dos mesmos) foi demitido por fraude e interditado judicialmente. Todavia, a má conduta do preposto em outros casos ou sua condição de saúde mental superveniente não comprova, por si só, que as transações nesta conta específica foram fraudulentas.

É imperativo notar que as movimentações foram feitas via sistema interno com o uso de
senha pessoal
. O fato de o gerente ser parente dos autores e possuir relação de confiança com eles reforça a tese da defesa de que os autores tinham ciência das operações feitas para "ajustar" o fluxo financeiro da família, vindo a questioná-las apenas quando a situação se tornou insustentável.

Além disso, a falta de um Boletim de Ocorrência à época dos fatos, mesmo os autores sendo pessoas instruídas (uma das autoras é médica), enfraquece a tese de "vítimas de estelionato".

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026